Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. QUEBRA. PRELIMINARES DE ERROR IN PROCEDENDO E DE ERROR IN JUDICANDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão, sob alegação de vício de fundamentação, porquanto o Juízo a quo esclareceu a sua convicção ante a divergência no tocante à capacidade financeira do Recorrente e a alegação de ocultação de riqueza, a partir das circunstâncias concretas do caso e da documentação apresentada pelas partes.
2. Ao contrário do que alega o Agravante, após o pedido formulado pela Autora, de quebra de sigilo bancário, o Recorrente teve a oportunidade de exercer o efetivo contraditório e ampla defesa, razão pela qual não há falar em ofensa ao devido processo legal.
3. Embora a jurisprudência admita a quebra do sigilo fiscal e bancário nas ações judiciais que versem sobre a fixação ou a revisão de alimentos, o deferimento desse tipo de medida, que invade sobremaneira a privacidade dos litigantes, deve ater-se a situações excepcionais, quando não houver elementos de prova suficientes nos autos quanto à capacidade financeira do alimentante e não for possível produzir outras provas nesse sentido.
4. A documentação juntada pelo Agravante, em que pesem suas alegações no sentido de ser suficiente, não se revelou apta para aferir a real condição econômica do Alimentante, razão pela qual o douto Juízo determinou o levantamento de dados ante a divergência no tocante à capacidade financeira da parte requerida e considerando a alegação de ocultação de riqueza.
5. Nesse cenário, nada impede que, uma vez constatada a efetiva necessidade durante a instrução probatória e, após ouvida a parte contrária, seja determinada a quebra do sigilo, considerando-se a essencialidade da medida para atender ao melhor interesse da alimentanda.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.